Tribunal: TJSP
Processo: 0005477-67.2016.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000809141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0005477-67.2016.8.26.0220/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em
que é embargante RODRIGO RODRIGUES ABREU, Interessados DOUGLAS
HENRIQUE TOLEDO DA SILVA, ANDRÉ LUIZ TEIXEIRA DO NASCIMENTO
e JULIO MACEDO QUINTINO, é embargado COLENDA 1A. CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Acolheram os embargos para que conste que Rodrigo Rodrigues Abreu fica
condenado, como infrator do artigo 121, § 2o, I e IV, c.c. artigo 29, caput, ambos
do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos de reclusão mantido o regime
inicial fechado.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005477-67.2016.8.26.0220/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
no
0005477-67.2016.8.26.0220/50000
Guaratinguetá
Embargante: Rodrigo Rodrigues Abreu
42.585
1.
Rodrigo
Rodrigues
Abreu
opõe
embargos de declaração contra o acórdão de fls. 1641/1670 dos
autos principais, que negou provimento a seu recurso de
apelação e deu parcial provimento ao recurso ministerial. Pleiteia
a reforma da decisão, sob a alegação de existência de omissão,
pela ausência de aplicação da circunstância atenuante prevista
pelo artigo 65, I, do Código Penal. Destaca que o embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005477-67.2016.8.26.0220/50000 -Voto no
3
tinha 20 anos de idade à época dos fatos. Narra que a referida
atenuante não havia sido aplicada em primeira instância porque a
pena-base havia sido fixada no mínimo legal. Acrescenta que em
segunda instância a sanção básica foi exasperada e, portanto,
deveria ter incidido a atenuante. O embargante requer o
acolhimento dos embargos, a fim de ser sanada a alegada
omissão (fls. 01/04).
2. É caso de acolhimento dos embargos
de declaração.
Compulsando atentamente os autos, esta
relatoria não logrou encontrar nenhum documento de qualificação
do acusado Rodrigo Rodrigues Abreu em que conste sua data de
nascimento. Entretanto, com base no nome, RG e CPF que
constam de fls. 550, foi possível confirmar, junto ao SIVEC, a
informação de que o réu nasceu no dia 8 de maio de 1996.
Portanto, quando da prática do crime aqui apurado, tinha 20 anos
completos.
Foi reconhecida pelo Corpo de Jurados a
presença de duas qualificadoras, a motivação torpe e o recurso
que dificultou a defesa da vítima. Uma delas foi considerada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005477-67.2016.8.26.0220/50000 -Voto no
4
qualificar o crime e a outra foi computada como agravante
genérica.
O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o
entendimento de que é possível a compensação da atenuante
da menoridade relativa com agravantes de natureza subjetiva
ou objetiva.
Neste sentido, julgado em que foram
compensadas a menoridade relativa e a senilidade da vítima:
“CONSTITUCIONAL
E
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBOS
MAJORADOS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE
DO ART. 61, II, "h", DO CP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
ATENUANTE
DA
MENORIDADE
RELATIVA.
PREPONDERÂNCIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO.
CONCURSO FORMAL. CONDUTA QUE ATINGIU TRÊS
PATRIMÔNIOS DISTINTOS. INCREMENTO DA PENA EM 1/5.
PROPORCIONALIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM
CONCEDIDA, DE OFÍCIO. (...) 7. Evidenciada flagrante
ilegalidade na segunda fase do critério trifásico, dada a
viabilidade
da
compensação
entre
a
atenuante
da
menoridade relativa com a agravante do art. 61, II, "h", do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005477-67.2016.8.26.0220/50000 -Voto no
5
Código Penal, deve se procedido ao novo exame da dosimetria.
(...)” (HC no 384.697/SP, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, julg.
21/03/2017, DJe 27/03/2017 grifos nossos).
No julgamento em epígrafe foi efetuada nova
dosimetria de reprimendas: “Na hipótese em apreço, verifica-se
que a pena-base foi estabelecida no mínimo legal, qual seja, 4
(quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Em seguida, na
fase intermediária, conforme o alhures consignado, deve se
proceder à compensação da agravante referente à idade da
vítima com a atenuante da menoridade relativa do réu, devendo,
pois, a pena permanecer inalterada. Por fim, na terceira fase da
individualização da pena, deve ela ser exasperada em 1/3 pela
incidência da majorante do emprego de arma e em 1/5 pelo
concurso formal, restando consolidada em 6 (seis) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser
cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 15 (quinze)
dias-multa.”
Portanto, deve ser operada a compensação
entre a atenuante e a agravante, mantendo-se inalterada a pena
do embargante na segunda fase da dosagem, resultando a pena
final de 14 (catorze) anos de reclusão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0005477-67.2016.8.26.0220/50000 -Voto no
6
3. Ante o exposto, acolhem os embargos
para que conste que Rodrigo Rodrigues Abreu fica condenado,
como infrator do artigo 121, § 2o, I e IV, c.c. artigo 29, caput,
ambos do Código Penal, à pena de 14 (catorze) anos de
reclusão mantido o regime inicial fechado.
Márcio Bartoli
Relator